Tribunal: TJDFT
Processo: 0747449-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Recurso provido para decotar a condenação a título de danos morais.
2. A fixação de honorários advocatícios, em sede recursal, deve tomar como parâmetro o valor do proveito econômico obtido correspondente à condenação pelos danos morais.
3. Recurso não provido.